Tribunal: TJSP
Processo: 1027373-74.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciada a omissão no julgado em relação ao termo inicial da compensação quanto às parcelas não pagas pelo segurado e, ainda, à correção monetária e aos juros moratórios, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, contudo, sem lhes emprestar efeito infringente

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – TERMO INICIAL DAS PARCELAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciada a omissão no julgado em relação ao termo inicial da compensação quanto às parcelas não pagas pelo segurado e, ainda, à correção monetária e aos juros moratórios, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, contudo, sem lhes emprestar efeito infringente

SEGURO DE VIDA – COBRANÇA – TERMO INICIAL DAS PARCELAS EM ATRASO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – RECONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE SE ENCERRARIA A REGULAÇÃO DO SINISTRO – ACOLHIMENTO. Pertinente o pedido inicial, deve a seguradora pagar a indenização securitária estabelecida no contrato pactuado entre as partes, devidamente corrigida a partir da data em que se encerraria a regulação do sinistro (30 dias após a data do óbito) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, compensando-se os valores das parcelas do prêmio não quitadas, devidamente corrigidas a partir de cada vencimento.